Tribunal: TJDFT
Processo: 0702883-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RENÚNCIA AO CRÉDITO EXCEDENTE E EXPEDIÇÃO DE RPV. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a preclusão do direito à complementação do valor requisitado, após renúncia ao crédito excedente ao teto de Requisição de Pequeno Valor (RPV), com fundamento na suposta omissão quanto à análise da tempestividade do pedido de complementação. O embargante sustentou haver omissão a ser sanada, visando também o prequestionamento de matéria federal.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da tempestividade do pedido de complementação da RPV; (ii) estabelecer se a mera intenção de prequestionamento é suficiente para acolher os embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão impugnado consignou de forma expressa a data da renúncia ao crédito excedente, da expedição da RPV e de seu pagamento, demonstrando que a análise da tempestividade foi realizada de modo suficiente, inexistindo a alegada omissão.
4. A jurisprudência reconhece que a omissão apta a justificar embargos de declaração deve estar relacionada à contradição ou lacuna interna entre os fundamentos e a conclusão do julgado, e não entre a decisão e elementos externos, como argumentos das partes.
5. A renúncia ao crédito excedente é ato unilateral perfeito, que gera preclusão quanto à possibilidade de nova discussão sobre o valor requisitado, mesmo para fins de adequação ao teto legal. A desistência da renúncia ocorreu apenas após e expedição da ordem de pagamento, sem eficácia sobre o ato jurídico perfeito, portanto.
6. A mera intenção de prequestionamento não justifica o acolhimento dos embargos quando a decisão já enfrentou exaustivamente a matéria e inexiste omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I; Lei no 6.618/2020.
(g)